Tribunal: STF
Processo: MS 37419
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.